Tribunal: TJMT
Processo: 0001084-71.2019.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
RIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001084-71.2019.8.11.0007
APELANTE: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO, Y. M. D. S. R.
Vistos etc.
Trata-se de dois recursos de Apelação Cível interpostos pela DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL e pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível daquela Comarca, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0001084 71 2019 811 00007, que julgou procedente os pedidos, para que os entes públicos disponibilizem o fornecimento de leito de UTI neonatal com especialista com cirurgião pediatra, bem como procedimento cirúrgico.
A DEFENSORIA PUBLICA ESTADUAL recorre da sentença, tão somente, para que haja condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual.
Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de condenar o recorrido Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios em prol Defensoria Pública em 5% sobre o valor da condenação (id. 73031470).
O MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA argui preliminar de ilegitimidade passiva, dada a alta complexidade do tratamento a ser fornecido.
Invoca ainda, preliminar de falta de interesse de agir, porque, não restou comprovada a negativa em fornecer os serviços pleiteados.
No mérito sustenta, que não restou provada a necessidade do serviço pleiteado.
Ao final, requer o provimento do recurso. (id. 730311478).
Contrarrazões (id.73031474 e 73031483).
A Procuradoria Geral de Justiça, opinou pelo desprovimento do recurso (id. 77973953).
É o relatório.
Decido.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
O Município, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, pois o fornecimento do tratamento é de responsabilidade do ente Estadual, dado ao alto custo.
A tese, não se sustenta.
Isso porque, o Plenário do STF assentou que, o polo passivo pode ser composto por qualquer um dos entes, isoladamente ou conjuntamente, já que a responsabilidade solidária dos entes e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização[...]. STF. Plenário. RE 855178 ED/SE, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgado em 23/5/2019.
Não é outro o entendimento desta Câmara de Direito Público in verbis:
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – VAGA EM UTI – HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA – LAUDO MÉDICO – NECESSIDADE COMPROVADA – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO PRIMARIAMENTE AO ESTADO DE MATO GROSSO – TEMA 793 DO STF – HONORÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO CABIMENTO – DANOS MORAIS – INDEVIDOS – RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO – RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO, EM PARTE – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.Composto o Sistema Único de Saúde pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, é de se reconhecer, em função da solidariedade, a legitimidade passiva de qualquer um deles para responder pelo cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população.Verificado o nível de complexidade do tratamento vindicado, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional.Conforme o entendimento desta Câmara de Direito Público e Coletivo, a Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra pessoa jurídica de direito público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso, devendo prestar sua função institucional de forma integral e sem remuneração, ante sua equiparação à Magistratura e ao Ministério Público.(N.U 1002021-35.2017.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/10/2021, Publicado no DJE 05/11/2021).”
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TEMA N. 793 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS NAS DEMANDAS RELACIONADAS AO DIREITO À SAÚDE – RECURSO DESPROVIDO.O funcionamento do Sistema Único de Saúde – SUS é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda, razão pela qual não há que se falar em direcionamento prioritário do seu cumprimento em relação a determinado Ente Público.(N.U 1013234-20.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/11/2021, Publicado no DJE 18/11/2021)”.
Nesse norte, considerando que o polo passivo, pode figurar qualquer um dos entes federados, Rejeito a preliminar aventada.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR
O ente municipal invoca ainda, preliminar de ausência de interesse de agir, porque, não restou comprovada a negativa em fornecer os serviços pleiteados.
A tese não se sustenta.
Isso porque, como bem assentou o Magistrado "a quo":
[...], uma vez que o direito a saúde, previsto no rol dos direitos sociais, constitui direito subjetivo que pode ser pleiteado individualmente por qualquer pessoa, de modo que, havendo resistência ou demora injustificada em fornecer o tratamento vindicado, como no presente caso, resta configurada referida condição da ação sic.
Outrossim, REJEITO A PRELIMINAR.
No mérito, o recurso não merece provimento e a sentença deve ser mantida.
Consta dos autos, que ação foi ajuizada pela Y.M.D.S.R, representada por sua genitora Elzely Ramos de Oliveira, sendo sua genitora pessoa hipossuficiente (id. 73015979), não tendo condições de arcar com os custos do tratamento.
A criança foi diagnosticada com má formação na tranqueia e no esôfago, sendo de extrema urgência a realização da cirurgia, para correção da fistula traque esofágica, pois vem desencadeando pneumonia por bronco aspiração, logo imprescindível o procedimento requerido.
Segundo informações da Secretaria Municipal a criança foi removida para UTI pediátrica do Hospital Jardim Cuiabá no dia 10.03.2019 às 16 h 25 minutos, dada a urgência do procedimento, conforme (id. 73015998).
Assim, restaram demonstrados os requisitos necessários, a concessão do direito pleiteado, no (EDcl no REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 21/09/2018).
Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
RECURSO DE DEFENSORIA PÚBLICA
Com relação ao arbitramento de honorários é defeso não só em face do Estado, mas também contra o Município.
A Defensoria Pública é um órgão estatal remunerado pela sociedade para a prestação jurídica integral e gratuita aos necessitados, consoante dispõe a Constituição Federal:
Art. 5o. (...) LXXIV – o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;
“Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5o desta Constituição Federal.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não cabe a imposição de honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante (Súmula 421/STJ: "os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença").
Vale ressaltar, que não desconheço que o tema referente ao cabimento de condenação em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, teve repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 1.140.005/RJ - Tema 1.002, contudo, como ainda, não houve o julgamento, mantenho meu entendimento, fundamentado no enunciado sumular 421/STJ.
Assim, o recurso da Defensoria Pública, não merece o provimento, tendo em vista que, se não é possível à fixação em honorários sucumbenciais em prol da Defensoria Pública, tampouco a sua majoração no percentual de 5%, conforme requereu.
Com essas considerações:
a) REJEITO as preliminares arguidas e
b) NEGO PROVIMENTO aos Apelos interpostos, com fulcro no artigo 932, do CPC.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora